Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-08.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – operações indevidas na conta corrente da apelante – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – aplicação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – operações indevidas na conta corrente da apelante – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – aplicação da teoria do desvio produtivo – indenização concedida – montante pretendido pela apelante (R$ 52.250,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada nesta parte.

IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – descontos efetuados pelo banco apelado antes da citação – extrato apresentado pela apelante para demonstrar o saldo negativo da conta corrente anterior à data da prolação da sentença – descumprimento judicial que não restou demonstrado nos autos – recurso desprovido neste item.

Resultado: recurso parcialmente provido.